Tribunal: TJDFT
Processo: 0035762-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Não se conhece a pretensão recursal quando verificada a ausência dos fundamentos de fato e de direito em que se baseia, não sendo suficientes alegações genéricas.
3. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
4. In casu, concedido prazo, em duas oportunidades, para juntada de documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade dos valores constritos, e quedando-se inerte a apelante, resta a questão preclusa.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.